Tribunal: TJMT
Processo: 1005312-79.2024.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005312-79.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MONTEIRO - CPF: 038.092.121-99 (RECORRENTE), LUANA KAROLINA ALVES DE SOUZA - CPF: 051.795.601-28 (ADVOGADO), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração no
1005312-79.2024.8.11.0045
.

Origem:
Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Embargante: PAULO ROBERTO MONTEIRO
.

Embargado: ICATU SEGUROS S/A.

Data do Julgamento virtual:
28 a 31/07/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. OMISSÃO QUANTO A PROVA DOCUMENTAL DE DESCONTOS POSTERIORES AO ENCERRAMENTO CONTRATUAL. CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por consumidor em face de acórdão que reformou a sentença de procedência e julgou improcedente pedido de restituição de saldo remanescente de seguro prestamista. Alega o embargante omissão quanto à análise de holerites que comprovam descontos posteriores à data alegada como encerramento contratual, bem como contradição na aplicação da inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) identificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos que comprovam o desconto contínuo dos prêmios do seguro prestamista após a data alegada como término contratual; (ii) verificar se houve omissão quanto ao direito à restituição do saldo excedente do seguro prestamista; e (iii) apurar a existência de contradição na aplicação da inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão incorre em omissão ao deixar de considerar documentos constantes dos autos (holerites), que demonstram o desconto continuado do prêmio do seguro prestamista mesmo após a data de 11/09/2021, indicada pela seguradora como término do contrato, sendo essa omissão relevante ao deslinde da controvérsia.

4.

A omissão também se verifica quanto à ausência de enfrentamento da tese jurídica da restituição do saldo excedente nos contratos de seguro prestamista, expressamente reconhecida na sentença e respaldada em jurisprudência.

5.

Há contradição no acórdão ao reconhecer a inversão do ônus da prova com base na relação de consumo e, simultaneamente, exigir do consumidor a produção de provas que, em razão da sua hipossuficiência técnica, competiriam à seguradora, como documentos e informações sobre a quitação da dívida e saldo remanescente.

6.

O autor apresentou prova mínima de seu direito, comprovando a existência do contrato, o falecimento da segurada e o desconto continuado dos prêmios após a data apontada como encerramento contratual, transferindo-se, portanto, à seguradora o ônus de demonstrar o encerramento do vínculo e a inexistência de saldo a restituir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1.

Omissão quanto à análise de prova documental relevante impõe o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos.

2.

Há contradição quando o acórdão reconhece a inversão do ônus da prova com base no CDC, mas impõe ao consumidor a prova de fatos que estão sob domínio técnico da parte contrária.

3.

Demonstrado o desconto contínuo de prêmios de seguro após a data alegada como encerramento do contrato, impõe-se o reconhecimento do direito à restituição do saldo excedente, salvo prova em contrário pela seguradora.

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto a três pontos essenciais: 1) a comprovação documental da continuidade dos descontos das parcelas do seguro após a alegada data de extinção contratual; 2) a aplicação da jurisprudência pacífica sobre o direito à restituição do saldo excedente em contratos de seguro prestamista; e 3) a contradição na aplicação da inversão do ônus da prova, uma vez que se reconheceu a relação de consumo, mas transferiu-se ao consumidor a prova de fato negativo.

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à parte embargante, pois o acórdão embargado, de fato, não apreciou adequadamente questões essenciais que constavam na sentença de primeiro grau e que são fundamentais para a solução da lide.

Pelo exposto,
acolho os embargos de declaração
, para sanar os vícios apontados pelo embargante, passando o voto a ter a seguinte redação:

“Recurso Inominado no
1005312-79.2024.8.11.0045.

Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Recorrente:
ICATU SEGUROS S/A
.

Recorrido:
PAULO ROBERTO MONTEIRO.

Data do Julgamento virtual:
28 A 31/07/2025.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. RENOVAÇÃO TÁCITA. MORTE DO SEGURADO. HERDEIRO ÚNICO. DIREITO AO SALDO REMANESCENTE DA INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela ICATU SEGUROS S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por PAULO ROBERTO MONTEIRO, condenando as recorridas, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 17.762,23 (dezessete mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos) referentes ao saldo remanescente de seguro prestamista.

2.

Em síntese, o recorrente sustenta que o seguro prestamista tem como único beneficiário a instituição financeira credora, não cabendo o pagamento ao autor, herdeiro da segurada falecida. Argumenta ainda que, conforme documento de ID n. 160979594, a segurada nasceu em 11/09/1955, e em 11/09/2021 encerrou-se a vigência dos contratos, cessando o recebimento dos prêmios, o que acarretou a negativa de cobertura.

3.

Da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida cinge-se à existência de direito do autor, na qualidade de herdeiro único, ao recebimento do saldo remanescente do seguro prestamista contratado por sua falecida genitora, Teoniza Koss.

4.

O caso em análise se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras", sendo igualmente aplicável às seguradoras.

5.

Como bem pontuado na sentença, a segurada contratou empréstimos consignados junto à primeira reclamada, Cooperativa de Crédito Sicredi, nos valores de R$ 17.217,21 e R$ 13.500,00, em 16/04/2021, sendo que cada operação estava vinculada a um seguro de proteção financeira (prestamista).

6.

A recorrente alega que o seguro foi extinto na data do aniversário da segurada (11/09/2021), quando ela completou 66 anos. Contudo, como demonstrado pelo autor e reconhecido na sentença, os descontos referentes ao prêmio do seguro continuaram a ser regularmente efetuados na folha de pagamento da segurada até a data de seu falecimento, em 30/07/2023.

7.

Evidencia-se, portanto, que a seguradora recebeu os prêmios regularmente, mas quando surgiu a obrigação de pagar a indenização, tentou se eximir da responsabilidade. Tal conduta configura evidente violação ao princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, especialmente aquelas de consumo.

8.

Quanto à alegação de que o seguro prestamista tem como beneficiário exclusivo a instituição financeira, não merece prosperar. É pacífico na doutrina e jurisprudência que, embora o seguro prestamista tenha como finalidade principal a quitação do saldo devedor do contrato financeiro vinculado, eventual saldo remanescente deve ser repassado aos beneficiários ou herdeiros do segurado.

9.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – MERO ESTIPULANTE – SEGURO VINCULADO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -MESMO CONTRATO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE DO STJ - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SALDO REMANESCENTE DEVERÁ SER PAGO AO HERDEIRO, APÓS QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A INSTITUIÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE ATRASO NAS PRESTAÇÕES – CANCELAMENTO AUTOMÁTICO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDO.

Segundo precedentes do STJ “a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor” (REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 13/11/2012).

Em que pese haver cláusula prevendo o cancelamento do seguro em caso do inadimplemento de 2 parcelas consecutivas ou a primeira parcela do prêmio, o entendimento jurisprudencial é diverso, estabelecendo que o mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação. Além disso, sequer restou comprovado o inadimplemento.

Havendo saldo remanescente após a quitação dos valores devidos ao primeiro beneficiário, que é o próprio credor do empréstimo, a devolução será feita aos demais beneficiários estipulados na apólice, no caso, o herdeiro postulante. (N.U 1000905-51.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MANTIDA. HERDEIRO/BENEFICIÁRIO POSSUI DIREITO A OBTENÇÃO DO SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO SEGURO PRESTAMISTA. ARTIGO 31 DA RESOLUÇÃO No 439/2022 DO CNSP. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de seguro prestamista serve para, além de quitar saldo devedor de contrato vinculado (que é a sua finalidade primordial), reverter eventual saldo que sobejar em benefício do herdeiro/benefíciário. (TJ-MS - Apelação Cível: 0822596-44 .2014.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des . Nélio Stábile, Data de Julgamento: 25/08/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2023)

10.

Ademais, a negativa de cobertura baseada na idade da segurada é manifestamente abusiva, considerando que a seguradora aceitou sua inclusão como segurada quando ela já contava com 65 anos e continuou recebendo os prêmios normalmente após ela completar 66 anos, não podendo agora alegar limitação etária para negar o pagamento da indenização.

11.

Conforme bem asseverado nas contrarrazões, a recorrente sequer apresentou documento ou fundamento jurídico válido que comprovasse a inexistência de cobertura no momento do falecimento da segurada, sendo evidente a má-fé ao negar indevidamente o pagamento da indenização.

12.

Desta forma, não havendo razões para reforma da sentença, deve ser mantida a condenação das reclamadas ao pagamento do valor de R$ 17.762,23 (dezessete mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos), referente ao saldo remanescente dos seguros contratados.

13.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

14.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95..

15.

É como voto.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, a fim de sanar a omissão e contradição apontada, alterando o resultado do julgamento, para manter inalterada a sentença.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025